Tribunal: TJDFT
Processo: 0738694-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738694-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES AGRAVADO: SONIA MARIA SILVA DE JESUS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OSMAR MENDES PAIXAO CORTES contra decisão proferida nos autos do Processo no 0701425-11.2021.8.07.0003, em que litiga com SONIA MARIA SILVA DE JESUS FERREIRA, que indeferiu o pedido de penhora. Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, ser possível a penhora de parte dos vencimentos da executada, por se tratar de execução de valores com natureza alimentar, decorrente dos honorários advocatícios. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O Tribunal da Cidadania já se manifestou sobre o tema em análise no presente recurso tendo decidido, pela Corte Especial, que: (...) As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Neste contexto, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, eis que não guarda sintonia com a jurisprudência atual do STJ, devendo, porém, a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator